Tribunal: TJDFT
Processo: 0737873-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0737873-50.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRASAL REFRIGERANTES S/A AGRAVADO: L S COMERCIAL DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA, JT COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA, JAMILLE OLIVEIRA DE CASTRO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por BRASAL REFRIGERANTES S/A contra a decisão da MMa Juíza de Direito da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante no julgamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica instaurado nos autos da ação de execução de título extrajudicial no 0700878-10.2022.8.07.0011, suscitado pela exequente, ora agravante em desfavor de JT COMÉRCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA. Na decisão agravada (ID 245991177 dos autos originários), a magistrada de primeiro grau julgou improcedente o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da executada LS COMERCIAL DE ALIMENTOS E BEBIDAS EIRELI, para inclusão da terceira JT COMÉRCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA no polo passivo. Considerou que não há prova de que houve efetiva sucessão empresarial, embora seja similar e no mesmo local a atividade explorada pela executada LS COMERCIAL DE ALIMENTOS E BEBIDAS EIRELI e pela terceira JT COMÉRCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS, uma vez que os sócios são distintos. Afirmou que a sucessão empresarial não é presumível e que não há prova da transferência do estabelecimento comercial (trespasse) e da continuidade do negócio anteriormente explorado pela executada. Asseverou que a simples ocupação do mesmo ponto comercial não configura sucessão por si só. Reconheceu que a desconstituição fática da executada, de maneira irregular, aconteceu antes da constituição da terceira JT COMÉRCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS. Concluiu pela falta de comprovação do abuso da personalidade, do desvio de finalidade ou da confusão patrimonial para que fosse desconsiderada a personalidade jurídica da executada. Determinou a exclusão da terceira da relação processual e a manifestação da exequente no prazo assinalado, sob pena de suspensão. Nas razões do agravo de instrumento (ID 75956545), o recorrente sustenta que é admitida a caracterização da sucessão empresarial e da fraude contra credores a partir de indícios consistentes de continuidade da atividade no mesmo ramo; de utilização do mesmo endereço; de manutenção da mesma clientela e fornecedores, e da constituição de nova empresa logo após a irregular paralisação da antiga. Alega que o encerramento irregular da executada e a constituição da terceira ocorreram na mesma data de 01/02/2022 no mesmo ponto comercial e ramo de atividade e que isso não pode ser considerado fato isolado. Ressalta que o gestor da antiga empresa permanece vinculado à nova, para quem foi repassado o ponto comercial. Defende que se trata de sucessão empresarial irregular decorrente de planejamento anteriormente realizado com essa finalidade para dificultar sua identificação. Assevera que a terceira não demonstrou a inexistência de vínculo material com a antecessora. Afirma que o conjunto dos elementos probatórios comprovam planejamento sucessório fraudulento para frustrar a execução e esvaziar o patrimônio da devedora originária, o que caracteriza abuso da personalidade jurídica nos termos do artigo 50 do Código Civil. Argumenta que a exclusão da terceira do polo passivo põe em risco a eficácia da execução. Pleiteia a antecipação da tutela, no agravo de instrumento, para restabelecer a inclusão da terceira JT COMÉRCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS e de sua sócia JAMILE OLIVEIRA DE CASTRO no polo passivo da execução até o julgamento final do recurso. No mérito, postula o provimento, para reforma da decisão agravada, a fim de reconhecer a sucessão empresarial e/ou o abuso da personalidade jurídica, para determinar a manutenção da terceira JT COMÉRCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS e de sua sócia JAMILE OLIVEIRA DE CASTRO no polo passivo da execução. O recolhimento do preparo está comprovado no ID 75957866. É o relatório. Decido. Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, (a)tribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c artigo 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. A questão recursal controvertida consiste na análise da desconsideração da personalidade jurídica da executada com base no abuso da personalidade jurídica e na sucessão empresarial irregular com a terceira. A relação havida entre as partes é civil e a desconsideração da personalidade jurídica da executada é regida pelo artigo 50 do Código Civil, segundo o qual é cabível a desconsideração da personalidade jurídica da pessoa jurídica, estendendo aos sócios ou administradores a responsabilidade pelo adimplemento de suas obrigações, se demonstrado que foi utilizada para fins escusos ou diversos daqueles para os quais fora constituída, ou quando se verificar a confusão entre o patrimônio da pessoa jurídica e dos sócios. Trata-se de exceção à regra, devendo somente ser deferida quando caracterizado o abuso, como forma de limitar e coibir o uso indevido do privilégio que detém a pessoa jurídica. O professor Daniel Carnacchioni[1], ao discorrer a respeito da desconsideração da personalidade jurídica, tece algumas críticas à norma inserta no artigo 50 do Código de Processo Civil, nos seguintes termos: O Código Civil, pela primeira vez, trata da desconsideração da personalidade jurídica da pessoa jurídica, estando a matéria disciplinada em seu art. 50. Infelizmente, o Código Civil não retratou, de forma adequada, a teoria da desconsideração da personalidade jurídica. Embora o abuso da personalidade jurídica tenha relação direta com a construção doutrinária da teoria em questão, a legislação civil limitou o referido abuso para apenas duas hipóteses, quais seja, o desvio de finalidade e a confusão patrimonial. O objetivo da desconsideração da personalidade jurídica é suspender a eficácia de apenas um dos atributos ou efeitos que decorrem da personalidade da pessoa jurídica, em qualquer hipótese em que tal personalidade for utilizada como instrumento de fraude ou em qualquer situação que houver, por parte dos administradores abuso dessa personalidade. (...) Nossa lei, em afirmação vulgar, ficou no meio do caminho entre as teorias maior e menor. Para o Código Civil, a insolvência não basta para a desconsideração (teoria menor) e, por outro lado, não admite a suspensão da eficácia do princípio da autonomia patrimonial em qualquer outro caso de fraude ou abuso da personalidade (toeira maior), mas apenas se caracterizado o desvio de finalidade ou de confusão patrimonial”.(grifo nosso) A dificuldade de localização de bens suficientes para a satisfação do crédito exigido ou o encerramento irregular da empresa não constituem, por si só, elementos suficientes para o deferimento do pedido de desconsideração de sua personalidade jurídica, conforme o seguinte precedente deste colegiado recursal, adiante resumido em sua ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS COMPROBATÓRIOS. DESVIO DE FINALIDADE OU CONFUSÃO PATRIMONIAL NÃO DEMONSTRADOS. ÔNUS DA PROVA DO REQUERENTE. IMPOSSIBILIDADE DE DESCONSIDERAÇÃO COM BASE EM MERA INADIMPLÊNCIA OU ENCERRAMENTO IRREGULAR DAS ATIVIDADES. DECISÃO MANTIDA. 1. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica é medida excepcional, cabível apenas diante da demonstração de abuso da personalidade jurídica, caracterizado por desvio de finalidade ou confusão patrimonial, conforme dispõe o artigo 50 do Código Civil. 2. A mera ausência de movimentação financeira e a suspeita de encerramento irregular das atividades empresariais não configuram, por si sós, motivos suficientes para o afastamento da autonomia patrimonial da pessoa jurídica. 3. Nos termos do artigo 133, §4o, do Código de Processo Civil, o requerente deve instruir o incidente com indícios sólidos que justifiquem a desconsideração, sendo indispensável a apresentação de provas concretas que demonstrem o desvio de finalidade ou a confusão patrimonial. 4. A frustração da execução não constitui fundamento apto à desconsideração da personalidade jurídica, sendo necessária a comprovação de que a sociedade foi utilizada como instrumento fraudulento para ocultação de bens dos sócios. 5. No caso em análise, inexiste nos autos qualquer elemento probatório que demonstre a alegada transferência indevida de bens da empresa para os sócios, não se desincumbindo o recorrente do ônus probatório que lhe compete, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. 6. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1988780, 0702929-22.2024.8.07.9000, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 08/04/2025, publicado no DJe: 25/04/2025.) Não se olvida que a Segunda Seção do colendo Superior Tribunal de Justiça, em 15/8/2023, afetou os Recursos Especiais 1.873.187 e 1.873.811 ao rito dos recursos repetitivos (Tema 1.210) para definir se é cabível a desconsideração da personalidade jurídica no caso de mera inexistência de bens penhoráveis ou de encerramento irregular das atividades da empresa. Contudo, não houve a determinação de suspensão das ações que versem sobre o tema. A exequente não localizou bens da executada para satisfação do crédito. No entanto, demonstrou que ela planejou sua sucessão empresarial para evitar o cumprimento de suas obrigações empresariais. É incontroverso que a executada LS COMERCIAL DE ALIMENTOS E BEBIDAS EIRELI e a terceira JT COMÉRCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA atuam no mesmo endereço e segmento empresarial, e que aquela foi constituída em 24/01/2019 e esta em 01/02/2022 (IDs 141730306, 161319417 e 225564768 dos autos originários), antes do ajuizamento da ação de execução em 10/03/2022, mas depois do protesto dos títulos que a embasam (ID 117985452 dos autos originários). Embora os sócios sejam distintos, ambas as empresas são geridas por Tiago Barbosa de Miranda, não havendo objeção quanto à esta alegação da exequente agravante na contestação da terceira JT (IDs 222043936 e 225564753 dos autos originários). Ressalto que as duas pessoas jurídicas continuam com cadastros ativos na Secretaria da Receita Federal do Brasil e na Junta Comercial do DF (IDs 117985457, 141730307, 163000035, 184123633 e 225564778 dos autos originários), mas a única em funcionamento, no endereço, é a JT. Tiago também se apresentou como negociante dos bens que guarneciam o estabelecimento empresarial onde funcionou a executada LS COMERCIAL DE ALIMENTOS E BEBIDAS EIRELI e passou a atuar a terceira JT COMÉRCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA. O número de telefone e a imagem, no perfil no whatsapp, são os mesmos, o que evidencia, para além da sucessão empresarial irregular, a confusão patrimonial (ID 75956545, Págs. 5/6). Inviável a exigência da prova do trespasse pela exibição do instrumento contratual, pois a sucessão empresarial foi realizada irregularmente para dificultar a identificação pelos credores, tendo em vista que a intenção foi a de prejudicá-los. A terceira JT COMÉRCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA não demonstrou que a LS COMERCIAL DE ALIMENTOS E BEBIDAS EIRELI rescindiu o contrato de locação do imóvel e que ela celebrou nova locação com o proprietário. Além do mais, não comprovou que os bens que guarnecem o estabelecimento são distintos daqueles pertencentes a LS COMERCIAL DE ALIMENTOS E BEBIDAS EIRELI. São fatos modificativos, impeditivos ou extintivos da pretensão autoral, cujo ônus probatório incumbe à parte requerida no incidente de desconsideração da personalidade jurídica, de acordo com o inciso II do artigo 373 do Código de Processo Civil, do qual não se desincumbiu minimamente. Ressalto que, no contexto fático, a sucessão empresarial irregular é presumida pela manutenção da mesma atividade empresarial no mesmo endereço, ainda que os sócios das pessoas jurídicas sejam distintos, tendo em vista a intenção de frustrar o recebimento pelo credor da dívida inadimplida. Apesar disso, considero perceptível do conjunto fático-probatório a sucessão empresarial irregular da executada pela terceira e a confusão patrimonial havida entre elas. Com esse entendimento, menciono os seguintes precedentes do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal sobre a questão: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. SUCESSÃO FRAUDULENTA. CONFUSÃO PATRIMONIAL COMPROVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULAS 7 E 83 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. NÃO COMPROVAÇÃO. SÚMULA 13 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O Tribunal de origem, ao manter a inclusão de empresa e de sócios no polo passivo da execução mediante desconsideração da personalidade jurídica, encontra-se em conformidade com a jurisprudência pacífica desta Corte, uma vez que ficou devidamente comprovada a ocorrência de sucessão empresarial fraudulenta, caracterizada pela confusão patrimonial e pela transferência irregular de ativos, para empresa constituída pouco tempo após o ajuizamento da demanda, com o mesmo objeto social e no mesmo endereço da executada originária. Precedentes. Súmula 83/STJ. 2. A revisão das conclusões do Tribunal de origem, especialmente quanto à caracterização dos requisitos autorizadores da desconsideração da personalidade jurídica, demandaria inevitável reexame de fatos e provas, providência vedada em recurso especial. Súmula 7/STJ. 3. Não se conhece do alegado dissídio jurisprudencial quando os acórdãos paradigmas são oriundos do mesmo Tribunal de origem. Súmula 13/STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 2.845.645/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 18/8/2025, DJEN de 21/8/2025.) – grifos nossos AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUCESSÃO EMPRESARIAL. CAPACIDADE PROCESSUAL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INSTAURAÇÃO. DESNECESSIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO. CONSONÂNCIA. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. PROVAS DA SUCESSÃO EMPRESARIAL. REVISÃO. SÚMULA No 7/STJ. 1. A sucessão processual prevista no art. 110 do Código de Processo Civil é permitida quando ocorre a extinção da pessoa jurídica, pois essa situação se equipara à morte da pessoa natural. Precedentes. 2. A desconsideração da personalidade jurídica só se aplica em casos de uso abusivo da pessoa jurídica, não sendo o meio adequado para incluir os sócios em processo no qual a sociedade figure como parte legítima. 3. O encerramento das atividades ou a dissolução, ainda que irregular, da sociedade não são causas, por si sós, para tornar imprescindível o incidente de desconsideração da personalidade jurídica. 4. De acordo com o Superior Tribunal de Justiça, não é necessária prova formal da transferência de bens, direitos e obrigações para que se configure a sucessão empresarial, sendo suficiente a presunção baseada em indícios de continuidade da mesma atividade econômica, no mesmo endereço e com o mesmo objeto social. 5. A revisão do entendimento do Tribunal de origem, formado a partir da análise de fatos e provas, acerca da existência ou não de sucessão empresarial implica revolvimento desse conjunto fático-probatório. 6. A consonância do acórdão recorrido com a jurisprudência do STJ, bem como a aplicação da Súmula no 7/STJ tornam prejudicada a análise da divergência jurisprudencial alegada. 6. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.538.812/SC, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 30/6/2025, DJEN de 7/7/2025.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. CONFUSÃO PATRIMONIAL, ABUSO DA PERSONALIDADE E SUCESSÃO EMPRESARIAL. DEMONSTRAÇÃO. DECISÃO REFORMADA. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que julgou improcedente pedido de desconsideração da personalidade jurídica sustentado com base na alegação de sucessão empresarial irregular. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão consiste em definir se a alegação sucessão empresarial irregular, independentemente da identidade ou de vínculo demonstrado entre os sócios, no caso concreto, justifica o deferimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Nos termos do art. 50 do Código Civil, são necessários dois requisitos para permitir a desconsideração da personalidade jurídica da empresa: o desvio de finalidade ou a confusão patrimonial entre a pessoa jurídica e seu sócio ou outra pessoa jurídica a ela relacionada. 4. A hipótese dos autos revela, para além da sucessão empresarial alegada no recurso, e existência de nítida confusão patrimonial e abuso na personalidade jurídica, pois constatado que, apesar de a empresa executada ter realizado a aquisição do equipamento vendido pela agravante, a destinatária de fato do maquinário era a agravada. 4.1. A prova dos autos demonstra que, quando realizada a compra de equipamentos da empresa agravante, tanto a empresa executada quanto a agravada estavam registradas no mesmo endereço, adotando o mesmo nome fantasia, e que ambas utilizavam o mesmo e-mail institucional. 4.2. Ainda que não se tenha demonstrado vínculo pessoal entre os empresários individuais titulares de ambas as empresas, ressoa evidente a existência de confusão patrimonial e abuso da personalidade jurídica, por aparente fraude na aquisição de equipamentos por pessoa jurídica diversa da que estava constituída para operar efetivamente no estabelecimento comercial, pois a adquirente teve suas atividades encerradas, sem liquidação formal, logo após a entrega dos bens. 5. A jurisprudência tem entendido que, além dos casos expressamente previstos em lei, a sucessão empresarial comprovada nos autos, ainda que não tenha sido formalmente registrada na Junta Comercial, justifica o deferimento da desconsideração da personalidade jurídica. Para tanto, considera-se presumida a sucessão empresarial, independente da identidade dos sócios, quando a sucessora mantém o mesmo objeto social, o mesmo endereço, e prossegue explorando idêntica atividade da empresa sucedida, com o mesmo fundo de comércio. 5.1. No caso dos autos, é evidente a sucessão empresarial, pois a agravada prosseguiu na atividade da executada, no mesmo estabelecimento empresarial, sob o mesmo nome fantasia, tendo sido constituída para atuar no local antes mesmo de a devedora encerar irregularmente suas atividades. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso conhecido e provido. 7. Tese de julgamento: Independente da identidade ou de prova de vínculo entre os sócios, a comprovação sucessão empresarial irregular autoriza a desconsideração da personalidade jurídica, notadamente diante das constatações de que ambas as empresas estavam registradas no mesmo estabelecimento há época da constituição a dívida, e de que a pessoa jurídica da devedora foi utilizada para adquirir bens em benefício da empresa que a sucedeu. (...) (Acórdão 2026749, 0718871-94.2025.8.07.0000, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/07/2025, publicado no DJe: 12/08/2025.) – grifos nossos direito processual civil. agravo de instrumento. desconsideração da personalidade jurídica. sucessão empresarial. continuidade da atividade econômica. manutenção do mesmo endereço. aproveitamento de recursos. inclusão no polo passivo. decisão mantida. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, reconhecendo a sucessão empresarial entre a executada JK Auto Peças Ltda e a sociedade empresária Thiago Mecânica e Auto Peças Ltda, determinando sua inclusão no polo passivo do cumprimento de sentença movido para a cobrança de honorários sucumbenciais. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de sucessão empresarial entre as sociedades envolvidas, considerando elementos como continuidade da atividade econômica, manutenção do mesmo endereço, aproveitamento de recursos e possível colaboração entre os envolvidos. III. Razões de decidir 3. A desconsideração da personalidade jurídica é medida excepcional, aplicada quando há abuso da autonomia patrimonial para fraudar credores, nos termos do art. 133 e seguintes do CPC. 4. O reconhecimento da sucessão empresarial não exige identidade de sócios, mas sim a demonstração de continuidade da atividade, manutenção do mesmo endereço e aproveitamento da estrutura empresarial. 5. No caso concreto, os documentos demonstram que ambas as empresas atuam no mesmo ramo comercial, compartilham o mesmo endereço e há indícios de vínculo entre os envolvidos, evidenciando a sucessão irregular. 6. A inexistência de bens penhoráveis da empresa originária reforça a necessidade da desconsideração para viabilizar a satisfação do crédito executado. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso desprovido.(...) (Acórdão 1983400, 0701648-31.2025.8.07.0000, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/03/2025, publicado no DJe: 30/04/2025.) – grifos nossos Constato, portanto, que os elementos probatórios evidenciam a sucessão empresarial irregular e a confusão patrimonial alegadas pela exequente agravante como motivos idôneos para a desconsideração da personalidade jurídica da executada LS COMERCIAL DE ALIMENTOS E BEBIDAS EIRELI, para que seja incluída, no polo passivo da execução a terceira JT COMÉRCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA e de sua sócia JAMILLE OLIVEIRA CASTRO. Reconheço a probabilidade do direito alegado e de provimento do agravo de instrumento. Em relação ao perigo de dano grave e de difícil reparação, identifico, na manutenção da exclusão da terceira, e de sua sócia, da relação processual, pois não foram localizados bens em nome da executada, o que implicará a suspensão do processo. Observo que a terceira JT COMÉRCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA, que figurou como executada no processo no 0703486-78.20222.8.07.0011, dificultou a satisfação do crédito que lhe fora exigido. Essa situação deixa transparecer que a demora processual até o julgamento do mérito do agravo de instrumento poderá resultar na ineficácia da desconsideração da personalidade jurídica pretendida pela exequente agravante. Indispensável, portanto, a manutenção da terceira agravada no polo passivo da execução, para que atos constritivos em seu desfavor possam ser praticados para a satisfação do crédito exigido. Apenas para o levantamento de dinheiro é que se deverá aguardar o julgamento do recurso pelo colegiado recursal. Pelas razões expostas, DEFIRO A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL, para manter a terceira JT COMÉRCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA, e sua sócia, JAMILLE OLIVEIRA CASTRO, no polo passivo da execução no 0700878-10.2022.8.07.0011. Intime-se a parte agravada para que, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 8 de setembro de 2025 às 17:15:31. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora [1] CARNACCHIONI. Daniel. Manual de Direito Civil. Volume Único. 2a Edição. Editora JusPodivum. Pág. 235.